Tribunal: TJDFT
Processo: 0751454-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751454-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA PACIENTE: DIRCELENE LACERDA DA SILVA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS e NAYARA FIRMES CAIXETA, advogados constituídos, respectivamente, com OAB/DF no 40.254 e 44.074, em favor DIRCELENE LACERDA DA SILVA LIMA, presa desde 26/10/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 326/327). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontuam que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, nos termos do que foi decido pelo Supremo Tribunal Federal no HC no 143.641 e do disposto no artigo 318, incisos III e V, do Código Penal, uma vez que ela possui filhas e neta menores de 12 (doze) anos, que dela necessitam exclusivamente de seu cuidado e sustento. Narram que a paciente é primária, possui bons antecedentes e ocupação lícita e que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar ou outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada nas decisões que decretou e manteve a prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentadas, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertada a paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia 3/12/2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 pela paciente (fls. 325/327). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme consta da denúncia: “Policiais militares receberam notícias de que um casal estava vendendo drogas em frente a residência localizada na QR 203, Conjunto A, Lote 12, Santa Maria/DF. De posse das informações foram até o local informado e se depararam com os oras denunciados na referida residência. Após a autorização da denunciada, os policiais entraram na residência para realizarem buscas. Em revista pessoal, foram localizadas quatro porções de crack com o denunciando Jhonatan, bem como a quantia de R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais). Já em buscas no imóvel foram localizadas as porções de maconha mencionadas, além da quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais). Ato contínuo os denunciados foram conduzidos até a delegacia. Após revista íntima, foram localizadas mais 55 (cinquenta e cinco) porções de crack com a denunciada Dircelene”. (fl. 169/171). Com efeito, a localização de 5 (cinco) porções de maconha, com massa líquida de 687,69g (seiscentos e oitenta e sete gramas e sessenta e nove centigramas) e 59 (cinqüenta e nove) porções de cocaína com massa líquida de 13,95g (treze gramas e noventa e cinco centigramas) na posse dos envolvidos, além da quantia de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove) reais, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 60/66). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo requerimento do Ministério Público (fl. 104), converteu o flagrante em prisão preventiva, ao fundamento de que “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 687 gramas de maconha e 13,95 gramas de crack). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário” (fls. 20/23). Por ocasião do indeferimento da medida extrema a d. magistrada ainda bem pontificou que “Verifico que este Juízo recentemente analisou pedido de revogação da prisão preventiva semelhante ao ID 76923287. Desde a prolação daquela decisão, não houve qualquer fato novo a justificar a soltura dos acusados. Naquela ocasião, salientou-se que a decisão que decretou a prisão dos acusados está fundamentada em prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Salientou-se que a prisão é necessária para manutenção da ordem pública, em razão da apreensão de grande quantidade de drogas, perfazendo mais de 687 gramas de maconha e 13,95 gramas de crack (ID 75764305). Conforme expendido, o fato de os acusados serem primários, possuírem residência fixa e ocupação lícita não impede a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos autorizadores da medida, como na hipótese. Por fim, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a existência de elementos que indicam que os acusados fazem do crime seu estilo de vida.” (fls. 326/327). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta Corte já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade da agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de a paciente ser primária, possuir bons antecedentes e ocupação lícita, por si só, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Quanto ao ponto, não se descura que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo, possibilitou, em todo o território nacional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência. Contudo, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641). Semelhantemente, nota-se que os artigos 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal também estabeleceram condicionantes para a concessão da benesse, a saber, I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. No caso vertente, apesar de a paciente ter comprovado ser mãe de K.R.L.O. e R.R.L.O., nascidas, respectivamente, em 27/12/2003 e 24/4/2008, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável. Isso porque sua filha mais velha possui 16 (dezesseis) anos, ao passo que a mais nova, 12 (doze) anos e 7 (sete) meses de idade (fls. 28/30). Além disso, conquanto seja avó de criança de 2 (dois) anos de idade (fl. 27), não logrou demonstrar que outros parentes próximos não possuem condições de prestar assistência às menores. De igual modo, não se perde de vista que, conforme bem fundamentado pela d. magistrada a quo (fl. 25): “(...) foi apreendida expressiva quantidade de droga na residência da autuada, justamente o local onde supostamente teria que cuidar das filhas e neta”, tudo a revelar o risco concreto de reiteração delitiva, sendo, portanto, recomendável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020 18:17:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora